Tribunal: TJDFT
Processo: 0725008-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725008-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON CHRISTIAN BARBOSA APOSTOLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDERSON CHRISTIAN BARBOSA APOSTOLO em face de decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação anulatória de n. 0712329-11.2022.8.07.0018, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, impossibilitando-o de participar das demais etapas do concurso em apreço, notadamente do TAF (Teste de Aptidão Física). Em suas razões recursais, afirma que a decisão administrativa que o considerou inapto para o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é ilícita, porquanto infirmou a participação do candidato/agravante nas demais fases do certame em decorrência de cirurgia no joelho que realizou há mais de 6 (seis) anos. Destaca que exerce “há mais de 9 (nove) anos cargo que detém as mesmas atribuições do pretendido neste certame, qual seja: inspetor da Polícia da PC-RJ” (ID 37733916, p. 2). Obtempera, ainda, que o documento médico emitido pela parte agravada não congrega com as regras editalícias, porquanto emitido de forma monocrática, pelo Dr. Guilherme Lopes Coutinho (CRM n. 18.051), sendo que o Edital de Abertura (n. 1 PCDF/2020) e a Portaria n. 6/2016- PCDF preveem que o parecer conclusivo pela inaptidão deve ser emitido por junta médica (ID 132265467, p. 1/ 2 – autos de origem). Aduz que os laudos juntados, ainda que particulares, comprovam que o agravante não sofre de problema ortopédico que o impossibilite de exercer a função correspondente ao cargo supracitado. Acrescenta que, a despeito de não possuir quaisquer das condições clínicas incapacitantes consignadas no Edital de abertura do concurso em lume, a banca/agravada emitiu justificativa considerando-o inapto para a função, por apresentar “em joelho esquerdo condropatia femorotibial e femuropatelar, lesão osteocondral em côndilo femoral medial, lesão do menisco e lesão parcial do neoligamento cruzado anterior” (ID 37733916, p. 1). Assevera que, extrajudicialmente, propugnou a reforma da decisão administrativa fustigada, contudo, sem sucesso. No mais, dispõe que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a próxima etapa do certame – Teste de Aptidão Física (TAF) – teve início em 22/07/2022, com término previsto para 30/07/2022, de modo que, caso não concedida a medida a contento, poderá ser tolhido de eventual nomeação pretendida no cargo em apreço, em decorrência de ato ilegal naquela sede. Lado outro, alega que a medida vindicada é plenamente reversível, ante a possibilidade de a banca examinadora/agravada implementar medidas suficientes para retirá-lo do certame, caso haja ulterior provimento jurisdicional desfavorável ao pleito autoral. Informa, ainda, que foi regularmente aprovado nas provas objetiva e discursiva previstas no Edital de abertura do certame. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantida a participação do agravante nas demais fases do certame. No mérito, postula a confirmação da medida prefacial. Preparo regular (ID ́s 37733919 e 37733918). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, sem prejuízo de posterior alteração do entendimento quando do julgamento do mérito, verifico a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Conforme demonstrado nos autos, o agravante foi considerado inapto nos exames médicos, nos moldes da justificativa de ID 37733916. Por consequência, o nome do agravante não constou da relação de candidatos aptos nos exames médicos, convocados para as demais fases do certame (ID 132265461), o que denota o não provimento do recurso administrativo interposto. Feitas tais considerações, neste exame perfunctório, verifica-se que o agravante junta ao feito laudo laudo ortopédico (Dr. Marco Paulo Aguiar, CRM n. 52907383 – ID 37733927, p. 2), cujas conclusões demonstram a inexistência de problema incapacitante, após análise do respectivo laudo médico de ressonância (Dra. Ana Luisa Mello Rodrigues, CRM n. 52927511 – ID 37733927, p. 3/ 4). Ressalte-se que, embora sejam laudos elaborados por médicos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas nesta fase inicial do processo, razão pela qual se afigura viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a fase seguinte do certame já está em curso e se encerra em 30/7/2022. Assim, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para garantir a participação do agravante (ANDERSON CHRISTIAN BARBOSA APOSTOLO – CPF n. 075.483.687-80) nas próximas fases do concurso para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, até ulterior determinação desta Corte. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Sem embargo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos de ID 131467102, p. 1/28, devidamente digitalizados e legíveis. Confiro força de MANDADO à presente decisão. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 17:01:30. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador